Tribunal: TJES
Processo: 5022998-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022998-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE DE SOUZA MADEIRA e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA E PARCELAMENTO UNILATERAL DE FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito ("refinanciamento"), determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

O autor comprova o pagamento tempestivo da fatura, enquanto a instituição ré procedeu com cobranças e parcelamento unilateral (contrato nº 010395285) por erro sistêmico na baixa do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição de parcelamento de dívida já quitada configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha do serviço é cristalina, pois a ré ignorou o pagamento comprovado nos autos e impôs encargos financeiros de mora inexistente através de refinanciamento unilateral.

A desorganização administrativa e o erro sistêmico da instituição financeira retiram a legitimidade do parcelamento automático, configurando cobrança indevida.

O montante indenizatório de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 para melhor se ajustar à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso do autor provido.
Tese de julgamento:
"O parcelamento unilateral e automático de fatura de cartão de crédito comprovadamente quitada configura falha na prestação de serviço bancário, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO.

O autor, Walace de Souza Madeira, alega ser usuário da plataforma PicPay e que, em março de 2024, efetuou o pagamento regular de sua fatura. Sustenta que o pagamento não foi reconhecido pelo sistema da ré, o que resultou na geração automática e unilateral de um refinanciamento ilegal, dividido em 4 parcelas totalizando R$ 1.070,73, valor este que não reconhece. Pleiteou a cessação das cobranças e indenização por danos morais.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: DECLARAR a nulidade do contrato de renegociação de nº 010395285, supostamente realizado em 04/03/2024, no valor total de R$ 1.070,73 (mil e setenta reais e setenta e três centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$151,35 (cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse as cobranças decorrentes do contrato ora cancelado no prazo de 05 dias a contar da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores indevidamente debitados que resultam em R$ 53,40 (cinquenta e três reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A parte autora Insurge-se exclusivamente quanto ao
quantum
indenizatório, pleiteando sua majoração por considerar o valor fixado na sentença como ínfimo diante da gravidade da conduta. A ré alega a legitimidade da contratação e a regularidade das cobranças, sustentando a ausência de dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

VOTO

No mérito, a controvérsia reside na legalidade do parcelamento contratual imposto pela ré. Compulsando os autos, verifica-se que
o consumidor logrou êxito em comprovar o pagamento tempestivo e integral da fatura objeto da lide
.

A falha do serviço, portanto, mostra-se cristalina e inescusável. Ao ignorar o pagamento efetuado e proceder com o refinanciamento unilateral (contrato nº 010395285), a instituição financeira não apenas cobrou por dívida inexistente, mas impôs ao cliente encargos financeiros típicos de mora que não ocorreu.

Essa desorganização administrativa e o erro sistêmico da ré, ao não dar baixa em pagamento comprovado, retira a legitimidade de qualquer parcelamento automático. Diante da gravidade da falha — qual seja, parcelar o que já estava pago — o valor da condenação em danos morais fixado em R$ 1.000,00 revela-se insuficiente. Assim, voto pela majoração para R$ 3.000,00, montante que melhor se ajusta à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

DIPOSITIVO.

Diante do exposto:
CONHEÇO
de ambos os recursos:
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, tão somente para
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros e correção monetária na forma da sentença. Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento a autora de custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)